Tribunal: CARF
Processo: 10930.904396/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.904396/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.697 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2019
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a homologação parcial de declaração de compensação quando
comprovado que parte do crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais
de certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2019
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.904396/2011-80
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.697 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.904396/2011-80

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RJO.
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório com número de rastreamento 952438896 (fls. 12), emitido
eletronicamente em 9/9/2011, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
39773.40616.310107.1.3.02-0580 (fls. 02/11).
Tabela 1 – Relação de Dcomp.
Per/Dcomp em litígio relacionados ao mesmo crédito:
39773.40616.310107.1.3.02-0580
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no
PER/DCOMP e os valores confirmados pelo Fisco foram assim discriminados
no Despacho Decisório:
Tabela 2 – Parcelas que compuseram o saldo negativo

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2002.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
27.866,22.
No despacho, foi reconhecido R$ 0,00.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB
n.o 900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito” (fls. 13/14).
Cientificada da decisão em 23/09/2011, conforme documento à fl. 115,
apresentou manifestação de inconformidade em 07/10/2011 com suas razões de
discordância às fls. 17/39.
Alega, em linhas gerais, que havia o crédito decorrente de saldo negativo,
oriundo de retenções na fonte devidamente comprovadas, conforme documentos
acostados aos autos às fls. 91/111.
Alega, também, que caberia às fontes pagadoras prestar as informações corretas
e que a manifestante tem o direito de provar que houve as retenções com base nos
documentos acostados aos autos às fls. 91/111, não podendo ser prejudicadas pela
falta de informação das fontes pagadoras.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.697 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.904396/2011-80

Requer que sejam aceitos, como comprovantes de retenção, os documentos
acostados aos autos às fls. 91/111 e reconheça-se o direito creditório peliteado,
homologando-se a compensação.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pelo acórdão
n. 12-107.053 da DRJ/RJO (e-fls. 116).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 137, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência.
Contesta o não reconhecimento da parcela de retenção na fonte no valor total de
R$ 61.118,58.
Quanto à retenção de R$ 31.802,41 não confirmada, afirma que “...deve ser
reconhecido a retenção na fonte da Recorrente, visto que, foi devidamente informada na Dcomp,
sob om código 5273, tendo como Fonte Pagadora o Banco do Brasil, CNPJ sob o n.o
00.000.000/2403-11, conforme se comprovada através da declaração assinada pelo Gerente da
agência, já juntada aos autos folhas 105.”
Quanto à retenção de R$ 29.316,17 não confirmada, ressalta que “...deve ser
reconhecido a retenção na fonte da Recorrente, visto que, foi devidamente informada na Dcomp,
sob o código 6800, tendo como Fonte Pagadora o Banco HSBC, CNPJ sob o n.o
00.306.278/0001- 91, o valor de R$ 48.013,88, que desse valor, não reconhecida a parcela
mencionada por trata-se de documento hábil, já acostados aos autos às folhas 107.”
Sustenta que “...a parcela não reconhecida no valor de R$ 61.118,58 decorre de
mero erro formal no preenchimento na declaração fiscal da fonte pagadora, sendo suprimida no
contexto legal e geral, pelos extratos e declaração juntados nas folhas 105 e 107 dos autos.”
Ao final, requer a reforma da decisão recorrida e a homologação da compensação
pleiteada.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), da Portaria CARF no 6786/2022, e, ainda, de acordo com a Portaria CARF no 146, de
12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência
para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.697 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.904396/2011-80

respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do
direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o
litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia remanescente do pleito diz respeito à falta de comprovação das
retenções a seguir discriminadas:
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
(DDE)
Valor Não
Confirmado(DDE)
Valor Confirmado(DRJ)
Valor Não
Confirmado(DRJ)
00.000.000/2403-11
5273
31.802,41
0,00
31.802,41
0,00
31.802,41
00.306.278/0001-91
6800
48.013,88
18.697,71
29.316,17
0,00
29.316,17
Total
79.816,29
18.697,71
61.118,58 0,00 61.118,58
Com relação à retenção de R$ 31.802,41, os fundamentos denegatórios utilizados
no acórdão recorrido na análise do crédito foram os seguintes:
(...)
Verifica-se que foi indicado na Dcomp, sob código 5273, Fonte pagadora Banco
do Brasil, CNPJ 00.000.000/2403-11, o valor de R$ 31.802,41.
Tendo em vista que tal retenção não foi confirmada em DIRF, caberia à
manifestante apresentar o comprovante de retenção, conforme dispõe a legislação já
citada no presente voto.
No entanto, não foi apresentado o comprovante. Apenas apresentou uma
comunicação do banco à fl. 105 que não é documento hábil para comprovar a
retenção.
Nesse sentido, NÃO se confirma o valor de retenção na fonte no montante de
R$ 31.802,41 para composição do saldo negativo.
(...)
Com razão o acórdão recorrido.
Constata-se que o documento de e-fl. 105, emitido por instituição bancária, é uma
mera declaração de duas linhas, que não possui as características necessárias para ser
considerada “Informe de Rendimentos” na forma preconizada pela legislação tributária. A
propósito, a Instrução Normativa SRF no 119, de 28 de dezembro de 2000 estabelece os
requisitos para apresentação do informe de rendimentos (destaques deste relator):
Art. 2o A fonte pagadora deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária, comprovante de
retenção do imposto de renda que indique:
I - o nome empresarial e o número de inscrição completo (com 14 dígitos) no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da fonte pagadora e do beneficiário;
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.697 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.904396/2011-80

II - o mês da ocorrência do fato gerador e os valores em reais, inclusive centavos, do
rendimento bruto e do imposto de renda retido;
III - o código utilizado no DARF (com 4 dígitos) e a descrição do rendimento.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica com filiais, as informações relativas ao
nome empresarial e ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), a que se refere o
inciso I, a serem informadas no Comprovante, serão as do estabelecimento matriz.
Art. 3o As informações prestadas no Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica deverão ser
discriminadas na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF.
Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica será utilizado para comprovar o imposto
de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado pela beneficiária dos
rendimentos ou a ela restituído.
(...)
Como se observa dos trechos destacados, o informe de rendimentos ou documento
equivalente deverá conter:
- o nome empresarial;
- o número do CNPJ da fonte pagadora e do beneficiário;
- o mês da ocorrência do fato gerador e os valores em reais, inclusive centavos, do
rendimento bruto e do imposto de renda retido;
- o código utilizado no DARF e a descrição do rendimento.
Assim, considero que foi acertada a decisão do acórdão recorrido no sentido de
rejeitar o documento apresentado à e-fl. 105 como comprovante de retenção, eis que desprovido
dos elementos mínimos exigidos pela legislação tributária para ser qualificado como tal.
Com relação ao valor de R$ 29.316,17, os fundamentos denegatórios utilizados no
acórdão recorrido na análise do crédito foram os seguintes (destaques deste relator):
(...)
Verifica-se que foi indicado na Dcomp, sob código 6800, Fonte pagadora
BANCO HSBC, CNPJ 00.306.278/0001-91, o valor de R$ 48.013,88. Desse valor,
uma parcela, no montante de R$ 29.316,17, não foi confirmada.
Analisando a DIRF, conforme tela inserida abaixo, constatou-se apenas o valor
de R$ 18.697,71, sob código 6800, Fonte pagadora BANCO HSBC, CNPJ
00.306.278/0001-91, que já havia sido reconhecido no Despacho Decisório.
(...)
O comprovante de retenção apresentado pela manifestante à fl. 107 refere-se ao
ano-calendário 2001, não sendo, portanto, hábil para comprovar a retenção de 2002.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.697 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.904396/2011-80

Nesse sentido, NÃO se confirma o valor de retenção na fonte no montante de
R$ 29.316,17 para composição do saldo negativo.
(...)
Como se observa do trecho em destaque, o documento de retenção juntado à e-fls.
107 refere-se ao ano-calendário de 2001, e não ao ano de 2002, objeto de discussão nos autos,
motivo por que não há reparos a fazer no acórdão recorrido quanto a este ponto.
Aduzo, por oportuno, que o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373,
inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal - regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega
possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
A jurisprudência do CARF também inclina-se nesse sentido, conforme ilustram os
Acórdãos 3201-002.303 e 3001-000.312:
Acórdão n.o 3201-002.303
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
Não pode ser aceito para julgamento a simples alegação sem a demonstração
da existência ou da veracidade daquilo alegado.
(...)
Recurso Voluntário Negado
Acórdão n.o 3001-000.312
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA
PROVA. INDISPENSABILIDADE. Nos processos que versam a respeito de
compensação, a comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem
aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios
aptos a comprovar as suas alegações. Logo, deve o contribuinte demonstrar que
o crédito que alega possuir é capaz de quitar, integral ou parcialmente, o débito
declarado em Per/Dcomp. Saliente-se que alegações desprovidas de indícios
mínimos para ao menos evidenciar a verdade dos fatos ou colocar dúvida
quanto à acusação fiscal de insuficiência de crédito, uma vez a análise fiscal é
realizada sobre informações prestadas pelo contribuinte, colhidas nos sistemas
informatizados da RFB, carece de elementos que justifica a autorização da
realização de diligência, pois esta não se presta a suprir deficiência probatória.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.697 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.904396/2011-80

Nesse quadro, conclui-se que foi acertada a decisão recorrida, porquanto proferida
em consonância com a legislação de regência vigente à época dos fatos, motivo porque adoto
seus termos e fundamentos como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §1o do
art. 50 da Lei no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 199
DF CARF MF
Original